Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-04.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017419-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON NUNES RONDON - CPF: 027.145.141-62 (AGRAVANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE
–

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS
–
CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE
CRIMINOSA
–
2.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Em crimes da mesma espécie
, com
modus operandi
parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes,
fica configurada a
reiteração criminos
a e não
a
continuidade delitiva.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Joelson Nunes Rondon
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
, que
nos autos do P
rocesso Executivo de Pena n.
0024568
-
49
.20
15
.8.11.00
42
,

não acolheu o seu pedido de reconhecimento
do instituto
da continuidade delitiva

em relação aos
crimes pelos quais foi condenado nos autos das
Aç
ões
Pena
is
n.
17930-91.2013.811.0002, 16077-47.2013.811.0002 e 18598-28.2014.811.0002
.

O
agravante, forte
nas razões recursais
que se veem

no ID
103579971
, pretende a reforma do
decisum
acima referido,

a fim de que seja reconhecida a
continuidade delitiva
almejada
,
ao argumento de que
estão presentes
os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal
.

E,

subsidiariamente
,

pleiteia o
reconhecimento da continuidade dos crimes apurados nas
A
ções
P
enais
n.
17930-91.2013.811.0002
e
18598-28.2014.811.0002
, tendo em vista que foram perpetrados no mesmo dia, com mesmo
modus operandi
e com o mesmo comparsa.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças

no ID
103579974
, rechaçou as alegações do agravante, postulando
o
desprovimento d
este
recurso.

Em juízo de retratação, o
aludido
decisum

foi

mantido
, determinando
, seu prolator,
a reme
ssa
deste
recurso a este
Tribunal de Justiça

(
ID
103579975
)
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
104718488
,
manifesta-se pelo desprovimento
no vertente

recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se, destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0024568-49.2015.8.11.0042
que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena unificada de
24
(
vinte e quatro
) anos
, 5 (cinco) meses
e 1
0
(
dez
)
dias

de reclusão
, pela prática
de
quatro

crimes de roubos majorados
(
ID
103579977 – p. 75/82).

Conforme relatado
,
o

agravante
postula o
reconheci
mento da
continuidade delitiva
em r
e
lação
aos
roubos
majorados
praticados
no dia

19 de abril de 2013
(
A
ção
P
enal n.
17930-91.2013.811.0002
)
;

no
dia 2
de abril de 2013
(
Ação Penal
n.
16077-47.2013.811.0002
)
;
e
no dia

19 de abril de 2013
(
Ação Penal

n.
18598-28.2014.811.0002
)
, aumentando-se
a
pena
aplicada na fração
de 1/6
(um sexto)
; p
leiteando, subsidiariamente,
o
reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo consumados
em data de
19 de abril de 2013.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça
adota, para a continuidade delitiva, a teoria mista ou objetivo-subjetiva,
sendo
certo
que, além das

circunstâncias objetivas de semelhança de tempo, lugar e modo de execução, deve haver a unidade de desígnios, isto é, vínculo subjetivo entre as condutas, de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do antecedente.

Ainda
segundo o entendimento da
firmado pel
a

Corte Cidadã
, não há
continuidade delitiva na hipótese em que
ficar caracterizada a habitualidade ou reiteração
criminosa
do agente, consoante se infere
dos
julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO. CONTINUIDADE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 114 DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não havendo manifestação do Tribunal a quo quanto à violação do art. 114 da LEP, esbarra-se o pleito recursal no óbice da Súmula 282/STF, diante da ausência de prequestionamento do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo
subjetivo entre os eventos
(
AgRg
no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021). 3.
No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para afastar a aplicação continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva
. Dessa forma, rever tais fundamentos, para concluir pela unificação das penas, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1848885/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes. III - In
casu
, as instâncias ordinárias afastaram a hipótese de crime único e a aplicação da continuidade delitiva, por entender que não foram demonstrados os requisitos exigidos. Ao revés, concluíram que eram crimes autônomos, o que demonstraria a habitualidade criminosa
.
IV - Rever o entendimento assentado para reconhecer que houve crime único ou a figura da continuidade delitiva demandaria necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus e de seu recurso ordinário. Habeas corpus não conhecido
.
(STJ, HC 599.831/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO CRIMINAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, para a aplicação da regra do crime continuado, é imprescindível o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, de lugar e de forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre os delitos, mas, sim, a habitualidade criminosa
.
A pretensão de reconhecimento do crime continuado implica na revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 569.022/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020,
DJe
23/06/2020).
Destacamos

Ademais, é
imperioso registrar que a despeito de
os delitos
terem
ocorrido
com
modus operandi
semelhante

(
roubo majorado
pelo emprego de arma e em concurso de agentes
),
o
deli
to perpetrado no dia
2 de abril de 2013
(
Ação Penal n.
16077-47.2013.811.0002
)

foi
praticado
com o corréu
Diomar
Gonçalo de Campos Souza
,
ao
passo que o
s
delito
s
consumado
s
no dia 1
9
de
abril
de 201
3

(
Ações Penais n.
17930-91.2013.811.0002 e 18598-28.2014.811.0002
)

fo
ram
levado
s
a cabo em concurso com
Wellison
Leite de Barros
.

Nesse contexto
,

a prática do
s
delito
s
com corréu distinto
, é circunstância que fragiliza o liame subjetivo a ser
considerado
no
exame da continuidade delitiva,
ficando caracterizado
,
na verdade, mera re
iteração delitiva por parte do
agravante,
situação que
não permite o reconhecimento do crime continuado.

Se isso não bastasse
, a existência de outra condenaç
ão
por crime de idêntica natureza
(Ação Penal n. 0001392-25.2019.8.11.0002)
, ainda que por fatos
posteriores
, reforçam a habitualidade e a reiteração delitiva do agravante, sendo suficiente para afastar a tese de crime continuado, uma vez que
restou
demonstrado

a
inexistência de vínculos entre as condutas, senão a vontade livre e consciente do
recorrente

em
repetir suas ações reprováveis.

Daí por que,
no caso
destes
autos,
ocorreu a prática de ações distintas e independentes, ainda que próximas temporalmente, características de habitualidade criminosa, considerando a motivação autônoma de cada crime e que o
crime
subsequente não decorreu do antecedente, nem revelou sucessão circunstancial de atos
.

Destarte
, mesmo em relação aos crimes de roubo majorado praticados no 19 de abril de 2019

(
Aç
ões
Pena
is
n.
17930-91.2013.811.0002 e 18598-28.2014.811.0002
)
, não há que se falar
em reconhecimento do benefício constante no art.71doCódigo Penal, mas em reiteração
criminosa
.

Sendo assim
, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito do agravante
(ID
103579972
)
,
porquanto
, conforme foi visto, ele
foi condenado em ações penais distintas
,
pela prática do
s
crime
s

de
roubo majorado

pelo emprego de arma
e concurso de agentes
, contra vítimas distintas
, de modo que é inviável a unificação das penas
,

referentes às guias
das
A
ções
P
enais n.
17930-91.2013.811.0002
,
16077-47.2013.811.0002
e
1
8598-28.2014.811.0002
, constantes no
Processo Executivo de Pena n.
0024568-49.2015.8.11.0042
,
com fundamento no art. 71 do Código Penal, pois não
foram
preenchidos os requisitos legalmente exigidos para
tal desiderato
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Joelson Nunes Rondon
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022